Tribunal: TCU
Processo: 036.848/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3774/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de concessão de aposentadoria a Jose Alves Pereira Filho, emitido pelo Ministério Público do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas anteriormente à posse no cargo de Subprocurador-Geral do Trabalho, remunerado por meio de subsídio; considerando que o art. 39, § 4o, da Constituição Federal, estabeleceu como forma de pagamento aos membros de poder, a parcela única, denominada subsídio, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória; considerando a inclusão, nos proventos, da vantagem denominada "quintos/décimos", igualmente incompatível com a percepção de subsídio, nos termos do referido art. 39, §4o, da Constituição Federal; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 7.445/2022, 1.041/2021, 7.636/2021, 7.635/2021, 11.282/2020, 11.283/2020, todos da 1a Câmara, além do Acórdão 1121/2020-TCU-Plenário ; considerando a orientação estabelecida por este Tribunal ao Ministério Público Federal por meio do Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário ; considerando que o entendimento do TCU está alinhado ao do Supremo Tribunal Federal - STF, em tese fixada com repercussão geral no Recurso Extraordinário 587.371, segundo a qual "não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a 'quintos', a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso" ; considerando que regulamentos editados pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, com fulcro no art. 130-A, § 2o, I, da Constituição Federal, não obstam ou condicionam o exercício da competência conferida ao TCU pelo art. 71, inciso III, da Carta Magna, e pelo art. 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, de verificar a aderência de atos de aposentadoria à legislação aplicável; considerando a discussão travada no âmbito do processo TC- Processo 017.382/2006-7 , que resultou na prolação do Acórdão 739/2023-TCU-Plenário , redator para o decisum o Ministro Jhonatan de Jesus, em que este Tribunal conheceu diversos pedidos de reexame apresentados por associações de procuradores dos ramos do Ministério Público da União, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; considerando que o inciso V do art. 4o da Resolução CNMP 9, de 5 de junho de 2006, colide com as disposições do §4o do art. 39 da Constituição Federal, o que acarreta ausência de fundamentação para pagamentos decorrentes de sua aplicação; considerando que, no Acórdão 739/2023-TCU-Plenário , o Tribunal decidiu excluir o subitem 9.2 da decisão recorrida ( Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário ), suspender a eficácia do subitem 9.4 (eventual cobrança de valores pagos indevidamente) e, no que mais interessa a este caso concreto, manter e reiterar a seguinte determinação contida no subitem 9.3, a ser realizada em processos administrativos individuais: 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que os órgãos integrantes do Ministério Público da União passem a remunerar seus membros exclusivamente por meio de subsídio em parcela única, conforme disposto no art. 39, §4o, da Constituição Federal, ressalvadas as verbas de caráter indenizatório, dentre as quais não se incluem aquelas decorrentes da incorporação de "quintos/décimos" e do pagamento de "opção", previstas no inciso V do art. 4o da Resolução CNMP 9/2006; considerando que os atos de aposentadoria somente passam a estar plenamente formados, válidos e eficazes a partir do momento em que recebem o registro da Corte de Contas ( Acórdão 3143/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira; e STF - MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Jose Alves Pereira Filho; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério Público do Trabalho; e c) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 036.848/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Alves Pereira Filho (XXX.944.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 1.7.1. faça iniciar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os processos administrativos individualizados visando cessar os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da incorporação de quintos, após o regular processo administrativo individualizado, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo interessado; 1.8. esclarecer ao Ministério Público do Trabalho que está suspensa a eficácia do subitem 9.4 do 3.332/2015-TCU-Plenário, relativo à devolução dos valores recebidos indevidamente, até ulterior deliberação deste Tribunal, a ser realizada após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.834.